Tribunal: TJES
Processo: 5024365-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024365-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON SILVA PEREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS MOTIVADO POR PROBLEMA DE SAÚDE GRAVE E SUPERVENIENTE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL PELA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR PLEITEANDO DANOS MORAIS. DANO MORAL QUE, NO CASO, NÃO É
IN RE IPSA
, MAS DECORRE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS MOTIVADO POR PROBLEMA DE SAÚDE GRAVE E SUPERVENIENTE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL PELA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR PLEITEANDO DANOS MORAIS. DANO MORAL QUE, NO CASO, NÃO É
IN RE IPSA
, MAS DECORRE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por EDSON SILVA PEREIRA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré, TAM LINHAS AÉREAS S/A, à restituição do valor de R$ 1.828,02 (mil, oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos), mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a recusa injustificada ao reembolso em um momento de extrema vulnerabilidade pessoal extrapolou o mero aborrecimento.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tendo em vista a documentação acostada aos autos (ID 18938159), que corrobora a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com acerto a questão do dano material, determinando a restituição integral do valor pago pelas passagens, ao reconhecer a ocorrência de força maior (problema de saúde grave e imprevisível, devidamente comprovado pelos documentos de IDs 18737141 e seguintes) que justificou o cancelamento da viagem. Nesse ponto, a sentença é irretocável e alinha-se à jurisprudência dominante.

Contudo, no que tange ao dano moral, ouso divergir do entendimento de primeiro grau.

É cediço que a mera recusa de reembolso ou o simples descumprimento contratual, por si sós, não configuram dano moral
in re ipsa
(presumido), tratando-se, em regra, de mero aborrecimento.

Ocorre que, no caso concreto, o dano moral não é presumido, mas sim comprovado pelas circunstâncias fáticas que agravaram a conduta da ré. A situação vivenciada pelo autor ultrapassou, e muito, o dissabor do cotidiano.

Primeiramente, deve-se ponderar a extrema vulnerabilidade do consumidor, que, já fragilizado por um diagnóstico de problema cardiovascular grave, que exigiu intervenção médica de urgência, foi obrigado a iniciar uma desgastante batalha administrativa para reaver um valor a que tinha direito.

Em segundo lugar, a conduta da recorrida, ao ignorar a situação de força maior e se recusar a solucionar a questão de forma amigável, mesmo diante da apresentação de toda a documentação médica comprobatória, forçou o consumidor a despender seu tempo e energia para ingressar com uma ação judicial. Tal conduta configura a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital do indivíduo é um bem precioso e sua perda para resolver problemas gerados pela má prestação de serviços é passível de indenização.

A soma desses fatores — a recusa injustificada, a vulnerabilidade do consumidor e o desvio de seu tempo produtivo — demonstra um claro descaso e violação aos deveres de boa-fé, confiança e lealdade, gerando angústia e frustração que configuram o dano moral.

Nesse sentido, a indenização se faz necessária, não apenas para compensar o autor pelo abalo sofrido, mas também para servir como medida pedagógica à empresa ré, a fim de que aprimore seus procedimentos e demonstre maior empatia e respeito em situações análogas.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

Quanto aos consectários legais, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá observar o seguinte:

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, e, via de consequência,
ACRESCENTAR
à condenação a obrigação de a empresa ré, TAM LINHAS AEREAS S/A., pagar ao autor, EDSON SILVA PEREIRA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)